Tribunal: TJDFT
Processo: 0706526-37.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHA POLICIAL. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE. VETOR ÚNICO. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, em razão de manter em depósito expressiva quantidade de maconha e cocaína, além de petrechos típicos da traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia; (ii) analisar se a dosimetria da pena deve ser revista, especialmente quanto à valoração da natureza e quantidade da droga.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva resta comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e demais elementos documentais que confirmam a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos.
4. A autoria é demonstrada por prova oral consistente, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e corroborados por outros elementos probatórios.
5. Os relatos policiais mostram-se harmônicos entre si e com as provas técnicas, inexistindo indícios de motivação espúria ou intenção de prejudicar o réu.
6. A apreensão de grande quantidade de drogas, associada à presença de balança de precisão, utensílios com resquícios de entorpecentes e dinheiro em espécie, evidencia a destinação mercantil da substância ilícita.
7. Na dosimetria, a natureza e a quantidade da droga constituem vetor único de valoração, nos termos do artigo 42, da Lei no 11.343/2006, sendo indevida a consideração autônoma de ambos como circunstâncias judiciais distintas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; Código Penal, arts. 44, 59, 77 e 33, §§ 2o e 3o; Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2074253, Apelação Criminal no 0035185-71.2016.8.07.0001, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2025; TJDFT, Acórdão no 2051687, Revisão Criminal no 0732544-57.2025.8.07.0000, Rel. Leila Arlanch, Câmara Criminal, j. 30.09.2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.169.349/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27.06.2023.